Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702880-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY FERREIRA ADORNO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no cumprimento de sentença de autos no 0734563-61.2024.8.07.0003. Recurso próprio e tempestivo, sem o recolhimento de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pela Turma ao recorrente, no Acórdão n. 2022896 (ID 247413472, do processo de origem). Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões, em 15 (quinze) dias. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital